Tribunal: TJMT
Processo: 1007874-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007874-41.2020.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
EMBARGADA: RITA RODRIGUES DA SILVA.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra a decisão que não atribuiu efeitos suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 39093499).
Assegura que a decisão incorreu em erro material ao constar que o medicamento azatioprina 50mg não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, pois “o fármaco é incorporado no SUS constante na listagem do Estado de Mato Grosso – RENAME”.
Assevera que a decisão incorreu em omissão, porquanto não “observou a necessidade de o magistrado definir o ente verdadeiramente responsável, Estado de Mato Grosso diante da solicitação de cirurgia custeada por verbas de alto custo, pela prestação de serviço de forma prioritária, ficando o Município de Cuiabá obrigado apenas em caso de inércia e /ou descumprimento por parte do Estado de Mato Grosso”.
Requer seja sanado “o erro material e a omissão apontada”.
Contrarrazões (Id. 42652953).
É o relatório.
De fato, ocorreu erro material na decisão ao constar que o fármaco azatioprina 50mg não é incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, visto que o medicamento é fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, entretanto não para a doença que acomete a embargada, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT.
Logo, constatado erro material, é de rigor a correção, nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, a decisão não é omissa, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nela contidos.
Deveras, conforme está explícito na decisão, a obrigação de prestar assistência à saúde é solidária:
[...] Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’; logo, se trata de obrigação solidária.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [...]. (Id. 39093499).
Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
Essas, as razões por que acolho, em parte, os embargos para corrigir o erro material: onde está “Nada obstante o fármaco azatioprina 50mg não ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS,”, leia-se “Nada obstante o fármaco azatioprina 50mg não ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS para a doença que acomete a agravada,”.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator